Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009060-90.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREA REGINA NATEL TAGLIARI MAGELA - CPF: 000.755.321-82 (RECORRENTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RESIDÊNCIA DA PROMOVENTE APÓS A TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo a parte promovente negado que houve a instalação dos serviços de telefonia e internet na sua residência, ante a inversão do ônus da prova, cabia à empresa promovida comprovar que houve a devida prestação dos serviços.

Sendo indevida a cobrança resta configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, é ilegítima a inscrição realizada.

A inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição por cobranças indevidas, já que nem mesmo houve a instalação dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de
R$476,09
;

b)

CONDENAR
a Reclamada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00,
com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e;

Com arrimo no que dispõe a 1a parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 (
três
) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que inexistem cobranças em aberto em seu sistema, de modo que não há que se falar em ato ilícito e dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte promovente na inicial que em maio/2018 realizou tentativa de contratar os serviços de internet e telefonia junto à promovida, todavia, nunca houve a efetiva disponibilização dos serviços.

Aduz que mesmo após desistir da contratação passou a receber ligações referentes a cobranças indevidas, tendo o seu nome sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que entrou em contato telefônico para reclamar administrativamente, conforme protocolos informados na inicial e, ainda, realizou reclamação por meio da plataforma consumidor.gov.br, não obtendo êxito, mesmo recebendo resposta da promovida solicitando que as cobranças fossem desconsideradas e informando que seriam retiradas eventuais inscrições.

Em contestação, de forma genérica, a promovida se limitou a alegar que inexiste ato ilícito, não havendo que se falar em indenização.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que ocorreram cobranças indevidas mesmo sem a efetiva instalação dos serviços de internet e telefonia na residência da promovente.

Tendo a promovente negado que houve a devida instalação na sua residência, ante a inversão do ônus da prova, cabia a empresa promovida comprovar que houve prestação dos serviços, a fim de justificar a cobrança de valores. As telas sistêmicas juntadas em contestação se tratam de documentos unilaterais, não servindo como meio de prova apto a comprovar a instalação.

Aliás, a promovente comprova na inicial que houve confissão por parte da empresa telefônica no sentido de que ocorreram cobranças indevidas, além de demonstrar a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a inexistência de comprovação da prestação dos serviços, as cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço e, portanto, é ilegítima a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021